Tribunal: TJMT
Processo: 1009880-21.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009880-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELTON FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 032.554.121-37 (APELANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MAXWELL DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.538.631-19 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), JEFFERSON MICHIURA - CPF: 858.669.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER JOSE CRUZ DA SILVA - CPF: 056.272.281-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FONSECA RECH - CPF: 060.195.476-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10826/2003 [TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLURALIDADE DE RECORRENTES

–
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA E ILICITUDE DAS PROVAS

PRETEXTADA PELO SEGUNDO RECORRENTE –

ARGUMENTO DE ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO RESPECTIVO MANDADO –

INOCORRÊNCIA – IMÓVEIS CONTÍGUOS EXISTENTES EM UM MESMO TERRENO QUE UTILIZADO A MESMA FACHADA –
ART.5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
QUE EXCEPCIONA A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR EM CASOS DE FLAGRANTE DELITO – CONTEXTO FÁTICO DE CRIME PERMANENTE QUE JUSTIFICA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA APTA A MITIGAR A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – PRECEDENTES STJ [HC N. 768.624] – PRELIMINAR REJEITADA –
2.TESE EM COMUM PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES

– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS [ART.386, III E VII DO CPP] – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADOS DO COTEJO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.7 DO TJMT – VALIDADE
– RECORRENTES LOCALIZADOS MANTENDO EM DEPÓSITO
MACONHA
, APETRECHOS PARA O TRÁFICO

E VULTOSA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE – INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CADERNOS DE ANOTAÇÕES QUE CONFEREM APTIDÃO AO DELITO DE

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 7 DO TJMT –
3.

TESE DO PRIMEIRO RECORRENTE
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/03] POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA APTA A ATESTAR A EFETIVIDADE DA ARMA DE FOGO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO [PRECEDENTE STJ HC 650.615] – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4. PEDIDO RESTITUIÇÃO DO
VEÍCULO
APREENDIDO
– IMPOSSIBILIDADE – INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE QUE LHE FOI EMPRESTADO POR UM AMIGO E O RECORRENTE FICOU PROTELANDO A DEVOLUÇÃO DO BEM IMÓVEL – CONTUNDENTES DÚVIDAS ACERCA DA
PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO
– COTEJO PROBATÓRIO QUE REVELA SER

O RECORRENTE O PROPRIETÁRIO, CONTUDO A TRADIÇÃO NÃO SE FEZ PELA VIA LEGAL –
5.RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS
– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO IMPORTE – PERDIMENTO DO

BEM EM FAVOR DA UNIÃO – MANTIDOS –
6.

TESE DO SEGUNDO RECORRENTE
– PENA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PRETEXTADO – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO CONTEMPLA OS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A APLICAÇÃO DA MINORANTE POIS EFETIVAMENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS

–
7.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART.806 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal

O Enunciado Orientativo 08 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Inferindo-se dos autos contundentes dúvidas acerca da real
propriedade
do
veículo
apreendido não há que se falar em restituição, sendo mantido o perdimento dos bens nos termos da sentença.”

Considero que o recorrente, de fato, encontra-se inserido no mundo do crime dedicando-se a atividades criminosas, não faz jus ao reconhecimento da minorante, benesse destinada apenas ao criminoso eventual.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal Especializada em Tóxicos de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal nº 1009880-21.2022.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
KELTON FERNANDO DOS SANTOS SILVA,
como incurso no art.

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003, a cumprir uma pena de
06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção
e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, fixada no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em regime inicial o fechado e
MAXWELL DOS SANTOS SILVA,
como incurso no art.

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e em 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30

do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial o semiaberto. (Sentença – id 153636486 – fls. 1094/1125)

Inconformado com os termos da sentença, o primeiro

[KELTON] pede a absolvição do crime de tráfico,

argumentando que não há provas da autoria delitiva nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal. Requer ainda, a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, em relação ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, por restar desmuniciada e a restituição do veiculo apreendido. (Id 153636507 – fls. 1173/1208)

Infere-se, que o recorrente em 01 de agosto de 2022 manejou o
habeas corpus
no STJ [nº.760007/MT], contudo, não foi constatado constrangimento ilegal pelo Exmo. Sr. Ministro Relator Joel Ilan Paciornick em 09 de setembro de 2022, restando indeferido. Assim como, em 16 de setembro de 2022, manejou o recurso ordinário em
habeas corpus
nº. 170938/MT restando indeferido liminarmente
por restar
caracterizada a reiteração de pedidos ao formulado no sobredito HC nº.760007/MT.

A defesa do segundo [MAXWELL], requer, preliminarmente, pela nulidade e das provas obtidas por intermédio da busca domiciliar realizada em endereço diverso do que fora deferido pela ordem judicial. No mérito, pretende a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes por ausência de provas a embasar a condenação. Alternativamente, na dosimetria, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado [artigo 33, §4º, da lei 11.343/06]. Pede ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (Id. 153636509 – fls. 1211/1219)

Em contrarrazões, o i. Representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso interposto por Kelton Fernando, para manter integralmente a sentença condenatória. (Id.

153636516 – fls. 1231/1248)

Da mesma forma com relação ao recurso interposto por Maxwell, onde o
Parquet
pugnou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id 153636518 – fls. 1250/1273)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Medeiros, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, na ementa assim sintetizada: (Id. 158431694)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. APELANTE MAXWELL DOS SANTOS SILVA – PRELIMINAR – PLEITO DE NULIDADE FACE A ALEGADA ILICITUDE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO INCONSTITUCIONAL DE DOMICÍLIO – ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO EMANADA PELO JUÍZO COMPETENTE – AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA – PRELIMINAR QUE DEVE SER REJEITADA. 2. MÉRITO – 2.1 TESE COMUM AOS APELANTES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELANTE MAXWELL PRESO EM FLAGRANTE DELITO PORTANDO DROGAS – ACUSADOS QUE PORTAVAM PETRECHOS PRÓPRIOS DA TRAFICÂNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DINHEIRO LOCALIZADA DENTRO DAS RESIDÊNCIAS DE AMBOS OS ACUSADOS – CADERNO DE ANOTAÇÕES APRENDIDOS, QUE FAZIAM REFERÊNCIA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – TABACARIA QUE FUNCIONAVA COMO EMPRESA DE FACHADA PARA O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO ESPÚRIO – PROVAS INDICAM QUE O APELANTE KELTON ERA UM DOS LÍDERES DO GRUPO CRIMINOSO – VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. 2.2 APELANTE MAXWELL – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4O , DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – APELANTE QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA E PARTICIPA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO EXERCIDO DE MANEIRA PROFISSIONAL – COMÉRCIO DE ENTORPECENTES REALIZADO EM GRANDE ESCALA – DEMONSTRAÇÃO CLARA DE QUE O ACUSADO NÃO É INICIANTE NAS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DO APELANTE MAXWELL DOS SANTOS SILVA E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos interpostos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Ante a existência da preliminar arguida, passo a análise:

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR PRETEXTADA – PELO SEGUNDO RECORRENTE MAXWELL DOS SANTOS SILVA

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca e apreensão efetivada pelos policiais civis é eivada de nulidade, pelo fato de que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

No caso, extrai-se dos autos
que a prisão do acusado se deu por força do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos de nº. 1003387-28.2022.8.11.0042
(ID.153636394-fls.29/37) a ser cumprido no imóvel sendo a residência de Kelton Fernando dos Santos Silva, localizada na Rua 14, quadra 17, casa nº 10, Bairro Dom Bosco, Cuiabá/MT e no estabelecimento comercial "CJ tabacaria" registrado em nome de Kelton Fernando dos Santos Silva, situado na Rua Senador Teotônio Vilela, nº 74, Bairro Canjica, Cuiabá/MT. Contudo, durante as buscas na “CJ Tabacaria”, os policiais visualizaram cabeamento de câmeras de segurança, que originava de uma residência anexa, local onde foram encontrados Vagner José e o denunciado Maxwell dos Santos, que tentou empreender fuga, mas foi impedido pelos policiais.

Consta ainda, que durante a revista pessoal, nos bolsos de Maxwell havia R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais) em espécie. No interior de um quarto também foram apreendidas 02 (duas) porções de maconha, além de 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (dois) rolos de plástico filme transparente e 01 (um) caderno de anotações vinculado ao tráfico. Na tabacaria foram apreendidos 04 (quatro) resistências para cigarro eletrônico, 01 (um) POD carregável, 19 (dezenove) POD’s descartáveis, 05 (cinco) pastas vaporizantes e 24 (vinte e quatro) essências, além de 01 (um) DVR que armazenava as imagens das câmeras da Tabacaria. (ID. 153636397-fls.22/23)

Ao que se consegue extrair dos autos, conforme o relatório do inquérito policial, que a residência se encontrava no mesmo imóvel da Tabacaria, ou seja, tratavam-se de um mesmo imóvel, alvo do mandado de busca e apreensão.

Do caso em análise, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que: “
o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade
”, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a inviolabilidade de domicílio
não é um direito absoluto
, tal como se infere do aresto assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que os policiais civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em procedimento investigatório (Operação Calibres), se depararam com um sobrado com duas escadas externas, sem nenhuma indicação sobre a numeração das casas, razão pela qual a equipe se dividiu e ingressou em ambos os imóveis.
2. Embora a diligência tenha sido realizada em aparente extrapolação dos limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, "em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida." (AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021). 3. Contexto fático que evidenciou, de maneira suficiente, a ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e permitir o ingresso dos policiais em endereço diverso daquele contido na ordem judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.624/SP, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Nesta linha, consoante a pretensa violação de domicilio tenho que o mandado foi expedido pela autoridade judicial competente. Ademais disso, registro que o delito pelo qual o apelante foi condenado é permanente cuja consumação se protrai no tempo consoante o disposto no artigo 303, do Código de Processo Penal.

É a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...]Em todos esses crimes permanentes, em relação aos quais a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, a Constituição Federal autoriza a violação ao domicílio mesmo sem prévia autorização judicial (art. 5°, XI). Assim, supondo-se um delito de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’, delito de natureza permanente, no qual a consumação se prolonga no tempo, e, consequentemente, persiste o estado de flagrância, admite-se, ainda que em período noturno, e sem autorização judicial, o ingresso da Polícia na casa em que está sendo praticado tal crime, com a consequente prisão em flagrante dos agentes e apreensão do material relativo à prática criminosa”.

Por definição, nos crimes permanentes, há um intervalo entre a consumação e o exaurimento. Nesse intervalo, o crime está em curso. Assim, se dentro do local protegido o crime permanente está ocorrendo, o perpetrador estará cometendo o delito. Caracterizada a situação de flagrante, viável o ingresso forçado no domicílio.

À propósito, o Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, RE 1298036 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021)

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ
.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]
III - O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento.
Agravo regimental desprovido.[...]” (STJ, AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão
, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.[...]”
(STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021
,
DJe 28/06/2021
).

Por sua vez, o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1. Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.[...]”
(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021). (Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021). (Negritou-se)

Neste diapasão, não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que ampliam o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia, ainda, atualmente, há decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito,

de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático.

Por essa razão, é despiciendo se discutir se os endereços dos imóveis nos quais foram realizadas as buscas constavam ou não do Mandado de Busca e Apreensão, uma vez que, como visto, em havendo suspeita de prática de delito permanente, aquele é dispensado.

Assim, rejeito a preliminar.

2.

DAS RAZÕES DA DEFESA – PEDIDOS EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a absolvição da prática do crime previsto no artigo 33,
‘caput’,
da Lei nº 11.343/2006, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Narra a denúncia: (Id. 153636350 – fls. 236/241)

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de junho de 2022, às 06h50min, na Rua 14, nº 10, Quadra 17, Bairro Dom Bosco, e na Rua Senador Teotônio Vilela, nº 74, Bairro Canjica, ambos nesta cidade, os denunciados Kelton Fernando dos Santos Silva e Maxwell dos Santos Silva tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha com massa total de 41,72 g (quarenta e dois gramas e setenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº. 3.14.2022.86180-01). Nas mesmas circunstâncias, Kelton Fernando dos Santos Silva mantinha em depósito 01 (um) revólver Taurus calibre .32, apto a produzir tiros (laudo pericial nº 2.3.2022.49019-01).

Consta do caderno investigativo que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 1003387-28.2022.8.11.0042, expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (NIPO), investigadores civis diligenciaram até o endereço da Rua 14, Quadra 17, Casa 10, Bairro Dom Bosco, na residência do denunciado Kelton Fernando, e no estabelecimento “CJ Tabacaria”.

Nos autos da cautelar, a autoridade policial detalhou que, após denúncia anônima que delatava a prática do tráfico de drogas e estelionato na região dos Bairros Bela Vista e Canjica, em Cuiabá/MT, identificou o denunciado Kelton Fernando. O denunciado seria o responsável pelas atividades criminosas e utilizaria um comércio de fachada (“CJ Tabacaria”) para comercialização das drogas.

A equipe realizou levantamentos nos bairros e constatou que Kelton aufere grande lucratividade com a venda de entorpecentes, além de aplicar golpes da OLX e ser membro da facção “Comando Vermelho”. Em contato com colaboradores, apurou-se que Kelton é temido por ser membro da facção e contribui com um valor mensal de R$ 100,00 (cem reais) com o grupo.

Em seguida, já na residência, a busca foi acompanhada por Kelton, e após varredura domiciliar foi apreendida a quantia de R$ 37.715,00 (trinta e sete mil, setecentos e quinze reais) em espécie, espalhada por diversos locais da casa. Ainda, foram encontrados 02 (dois) cadernos de anotações vinculados ao tráfico de drogas, 04 (quatro) aparelhos celulares, 06 (seis) sacolões distribuídos pela facção Comando Vermelho e 01 (um) revólver calibre .32.

Após, em buscas na “CJ Tabacaria”, o cabeamento das câmeras de segurança era direcionado a uma residência anexa, local onde estavam Vagner José Cruz da Silva e o denunciado Maxwell dos Santos, que tentou empreender fuga, mas foi impedido pelos agentes.

Durante revista pessoal, nos bolsos de Maxwell havia R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais) em espécie. No interior de um quarto também foram apreendidas 02 (duas) porções de maconha, além de 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (dois) rolos de plástico filme transparente e 01 (um) caderno de anotações vinculado ao tráfico. Na tabacaria foram apreendidos 04 (quatro) resistências para cigarro eletrônico, 01 (um) POD carregável, 19 (dezenove) POD’s descartáveis, 05 (cinco) pastas vaporizantes e 24 (vinte e quatro) essências, além de 01 (um) DVR que armazenava as imagens das câmeras da Tabacaria.

Perante a autoridade policial, Kelton assumiu a propriedade da arma de fogo e da quantia em dinheiro apreendida, e esclareceu que a arma não possuía registro, e que o numerário encontrado era proveniente da venda de um terreno. Negou envolvimento com o tráfico de drogas ou ser usuário de entorpecentes. Negou conhecer o denunciado Maxwell e o suspeito Vagner, e afirmou que passou o ponto da tabacaria há cinco meses para Gabriele e Matheus.

O denunciado Maxwell, por sua vez, negou envolvimento com o tráfico de drogas ou com Kelton. Afirmou que é usuário de entorpecentes e a maconha encontrada era para seu consumo pessoal. Disse que conhece Vagner das redes sociais, e concordou em hospedá-lo por um tempo. Detalhou que reside no imóvel anexo a tabacaria, mas que possuem entradas independentes. Esclareceu que o estabelecimento pertence a Gabriela, e guardava o DVR da loja a pedido dela. Por fim, confirmou que tentou evadir do local assim que os investigadores chegaram, e que desconhece os cadernos de anotação e rolos de plástico filme.

O suspeito Vagner declarou que reside em Barra do Bugres/MT e chegou em Cuiabá em 07/06/2022 por volta das 13h, e que a pessoa de “KF” (Kelton Fernando) iria ajudá-lo a arrumar um emprego. Disse que tinha o número de “KF” anotado para ligar, assim que chegasse na rodoviária. Afirmou que em Barra do Bugres estava em uma festa na casa de “Gordinho”, cuja residência sofreu uma operação policial na qual foram apreendidos entorpecentes. Segundo o declarante, lá recebeu o contato de “KF”, que ofereceria apoio em Cuiabá. Disse que “KF” o buscou na rodoviária em uma caminhonete Hilux preta, e foram para sua residência, integrada em uma tabacaria. Confirmou que estava na casa no momento da busca policial e que conheceu Maxwell no dia anterior.

Do relatório policial elaborado, extrai-se que Kelton e Maxwell desenvolviam atividades ilegais de comércio de cigarros eletrônicos e outros acessórios, além de praticar a mercancia de drogas. Conforme imagens dos cadernos de anotações apreendidos na posse dos denunciados, ambos mantinham a contabilidade dos materiais revendidos, quantidades e valores, valendo-se de termos como “feijão”, “óleo” e “loko”, comumente utilizados para se referir a maconha e pasta base de cocaína (ID nº 89372455).

Além da contabilidade das vendas do tráfico, os denunciados anotavam as receitas da “loja” e outro lançamento intitulado “camisa”, termo usado por filiados da organização criminosa “Comando Vermelho” para pagamento de mensalidades (ID nº 89372455).

No caderno identificado como de propriedade do denunciado Maxwell, haviam não apenas dados pessoais (e-mail e senha de contas bancárias), mas também anotações de “repasse para KF”, o que contraria os depoimentos de ambos na delegacia, que negaram o vínculo criminoso entre si.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Kelton Fernando dos Santos Silva é reincidente específico e ostenta uma condenação criminal por tráfico de drogas (autos nº 0008012-11.2011.811.0042 – 9ª Vara Criminal), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos nº 0005733-13.2015.811.0042). Já o denunciado Maxwell dos Santos responde outra ação penal por tráfico de drogas (autos nº 0034956-69.2019.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados no interior da residência anexa a Tabacaria de Kelton, onde também estava o denunciado Maxwell.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da existência de expressiva quantidade de dinheiro em espécie, de petrechos voltados ao comércio de ilícito, tais como rolos de plástico filme e cadernos de anotação com contabilidade relacionada ao tráfico de drogas, evidenciado, portanto, a mercancia dos ilícitos.

Ainda, há materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de associação para o tráfico, delito formal consumado com a mera união dos indivíduos, mediante prévio ajuste e acordo de vontades para a prática das condutas tipificadas no art. 33, da Lei de Tóxicos. Depreende-se que Kelton, além de membro da facção “Comando Vermelho” e do estabelecimento comercial “CJ Tabacaria”, utilizava sua residência e o comércio de fachada para praticar a mercancia de ilícitos, atividade na qual era auxiliado por Maxwell que, além de monitorar as câmeras de segurança do ponto comercial, mantinha a contabilidade das vendas de drogas e o repasse de valores a Kelton.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Kelton Fernando dos Santos Silva e Maxwell dos Santos Silva, como incursos nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06, ainda, Kelton Fernando dos Santos Silva como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03. [...]”

Do cotejo probatório produzido no inquérito policial, na busca e apreensão e da instrução processual, cabível o acolhimento da pretensão acusatória.

Pois bem. Extrai dos autos, que as investigações tiveram início com uma denúncia anônima que informava que o autuado seria faccionado ao Comando Vermelho, a quem efetuava pagamentos mensais, e utilizava sua residência e estabelecimento comercial [CJ Tabacaria] para a comercialização de entorpecentes.

Nessa perspectiva, iniciadas as diligências, a equipe policial realizou campanas, com a coleta de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes pelo autuado, tendo no local intensa movimentação de pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica.

As investigações preliminares foram fundamento para o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão pelo juízo (ID.153636394-fls.29/37) representada pela autoridade policial
, cujas diligências culminaram com a prisão em flagrante do autuado e na apreensão, na residência do autuado, de R$ 37.715,00 (trinta e sete mil, setecentos e quinze reais) em espécie, separados em vários locais da residência e veículo
Hilux
do representado; 02 cadernos de anotações de venda de drogas; 04 celulares; 06 sacolões com produtos supostamente distribuídos pela facção Comando Vermelho; um veículo Toyota Hilux; um anel dourado e um revólver calibre 32. Na Tabacaria CJ, por sua vez, os policiais notaram que o cabeamento das câmeras era direcionado a uma residência anexa, na qual foi preso em flagrante o corréu e apreendidos, primeiro recorrente. (ID. 153636397-fls.22/23)

Assim, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (ID. 153636275-fls. 02/03); boletim de ocorrência n. 2022.154335 (ID. 153636276-fls. 01/08); auto de apreensão (ID. 153636278-fls. 07/24); termo de exibição e apreensão Nº 2022.16.220743 (ID. 153636281-fls. 01/02); laudo pericial da droga nº. 3.14.2022.86180-01 (ID. 153636282-fls.01/12); relatório policial que apresenta os cadernos de anotações (ID. 153636283- fls. 01/15); laudo pericial no veículo HYLUX nº. 3.14.2022.86817-01 (ID. 153636316—fls.01/03); laudo pericial veicular nº. 2.18.2022.49289-01 (fls. 176/182); laudo pericial na arma de fogo

.32 S&WL nº. 2.3.2022.49019-01 (ID. 153636319-fls.01/03), imagens do caderno de anotações de
MAXWELL

(ID.153636311-fls.01/13) e KELTON (ID.153636314-fls.01/07)

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelos depoimentos colhidos.

Em sede extrajudicial, transcrevo as declarações de VAGNER JOSE CRUZ DA SILVA: (ID. 153636287)

“(...)QUE o declarante reside em Barra do Bugres/MT; QUE chegou em Cuiabá ontem 07/06/2022 por volta das 13h, vindo pela empresa de ônibus; QUE informaram para o declarante que a pessoa de KF iria ajudá-lo a arrumar um emprego em Cuiabá; QUE chegou em Cuiabá com um número de celular anotado num papel, para ligar para KF quando chegasse na rodoviária; QUE uns 10 dias atrás estava numa casa junto com vulgo "GORDINHO"; QUE a casa é localizada no bairro atrás do cemitério novo em Barra do Bugres; QUE na ocasião teve uma operação da polícia militar (força tática) com a policia civil, sendo localizado drogas nessa casa; QUE foi apreendido 100g de maconha; QUE ninguém foi conduzido para a delegacia e com medo de represália e por suposta ameaça sofrida, veio para Cuiabá; QUE "uns meninos" passaram o contato de KF; QUE KF iria dar um apoio em Cuiabá; QUE KF buscou o declarante na rodoviária com uma caminhonete HILUX cor preta; QUE foi para uma casa de KF que é integrada a uma tabacaria; QUE ficou num quarto e viu que nesse quarto havia um monitor tampado; QUE hoje 08/06/2022, houve uma operação da polícia civil na casa em que estava dormindo e nesse momento ficou sabendo que havia um monitor onde registrava as imagens da parte interna da tabacaria; QUE não sabe informar quem dorme nesse quarto; QUE durante a operação policial tomou conhecimento que KF é KELTON FERNANDO; QUE KF estava na tabacaria no momento da operação; QUE na mesma casa, estava MAXUEL; QUE conheceu MAXUEL ontem nessa asa; QUE o declarante e MAXUEL estavam no mesmo quarto no momento da operação; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.[...]”

Em juízo, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

A testemunha Investigador de Polícia JEFFERSON MICHIURA, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que posso começar a falar desde o relatório inicial, que foi através desse relatório que foi sugerido os mandados de busca, tanto na residência do Kelton quanto na Tabacaria; Que a Tabacaria estava no nome dele (...); Que de início chegou uma denúncia anônima no próprio telefone da base da delegacia, falando a respeito do envolvimento do Kelton, da Tabacaria que ele tinha, fomos pegando as informações e foi feito um relatório (...); Que segundo a denúncia falava que o Kelton era temido no bairro por ser de uma facção do comando vermelho; Que também ele pagava uma certa mensalidade por mês, que era R$ 100,00; Que isso é chamado de ‘camisa’ por eles, como uma forma de mensalidade; Que através de vigilância na Tabacaria foi observado que o movimento era intenso (...); Que a denúncia falava sobre estelionato, tráfico de drogas e possíveis golpes de OLX (...); Que nas investigações foi observado que ele já tinha umas ocorrências de tráfico de drogas de 2009, uso ilícito de drogas em 2011, teve ameaça e outra vez teve uso de drogas em 2020 e uma calúnia em 2021 (...); Que então foi observado que ele já fazia parte do em, antes do mandado de busca e apreensão; Que a Tabacaria foi monitorado e visto esses tipos de pessoas; Que observamos pessoas com tornozeleiras eletrônicas e por isso colocamos a Tabacaria no pedido do mandado (...); Que até então o Maxell não era investigado, ele não estava nem no relatório (...); Que de início encontramos um revólver, muito dinheiro, acho que R$ 3.500 em espécie e R$ 37.615,00 (...); Que foram encontrados vários cadernos de anotações, que foi feito até um relatório em cima do caderno de anotações, que foi encaminhado junto com o inquérito (...); Que o caderno fala em nomes e valores, bem tradicional de tráfico de drogas (...); Que em uma das páginas do caderno, tem a palavra ‘camisa’ mencionada, que é a arrecadação da mensalidade que a organização criminosa cobra; Que o caderno fala em feijão, que também é droga (...); Que isso tudo estava na residência (...); Que na casa também foi encontrado revólver calibre 32 (...); Que essas anotações estavam na casa do Kelton (...); Que na casa também tinha sacolões que eventualmente são distribuídos pela facção do Comando Vermelho, já tem um tempo que eles fazem esse ‘social’ (...); Que a droga foi encontrada na Tabacaria, em um quartinho; Que inclusive as câmeras da Tabacaria eram todas para dentro de um quarto (...); Que a Tabacaria estava no nome do Kelton (...); Que a Tabacaria e a residência são o mesmo imóvel (...); Que a pintura da Tabacaria e o imóvel são todas iguais (...); Que tinha um cabo que ligava as câmeras para um quarto ao lado da Tabacaria, eu falo ao lado, mas é um só local, com a mesma pintura, tendo um muro que separava; Que desse quarto que comandava a câmera da Tabacaria, que lá estava o Maxwell; Que o Maxwell correu e dali que percebemos que estava sendo controlado (...); Que quando fomos olhar os cabos para o lado de fora da Tabacaria, nós vimos o Maxwell correndo por cima do telhado e foi ai que começamos a monitorar ele pelo telhado; Que ele caiu do muro (...); Que o Maxwell disse que ficava ali e cuidava (...); Que todas as imagens da Tabacaria estavam ali no quarto que o Maxwell estava (...); Que esse quarto era uma extensão da Tabacaria, dividida por um muro só (...); Que não tinha nada do Kelton lá, mas o outro rapaz que estava lá, o Vagner, ele disse que quem o levou para lá tinha sido o Kelton; Que ele teria ido com o Kelton com a mesma caminhonete que se encontra apreendida (...); Que o Maxwell disse que estava a trabalho, mas que ele não sabia com o que ele ia trabalhar (...); Que era maconha que tinha lá, estava nessa casa anexa a tabacaria, que faz parte do local (...); Que até hoje a Tabacaria está fechada, desde que foi cumprido o mandado de busca (...); Que essa denúncia foi recebida em 24/01/2022; Que eu acredito que a investigação durou mais ou menos um mês (...); Que até meados de fevereiro foi monitorado, mas não me lembro a data; Que foi janeiro e fevereiro (...); Que o Kelton foi preso dia 08 de junho (...); Que a diligência nossa foi feita em loco (...); Que a caminhonete que ele usava, a pessoa que está no nome; Que ele estava usando essa caminhonete HILUX preta há muito tempo, que foi apreendida; Que a caminhonete estava em nome de uma outra pessoa que tem várias passagens criminais (...); Que eu só vi o Maxwell do dia da prisão (...); Que eu presenciei a Tabacaria em funcionamento no período de monitoramento (...); Que o Maxwell disse que estava morando ali há um tempo, mas ele não quis falar sobre isso não (...); Que a Tabacaria o local que o Maxwell foi preso é tudo um lugar só, um endereço só (...); Que o Maxwell não quis dar justificativa (...); Que uma vez vimos o Kelton chegando na casa e outra vez ele estava dentro da casa com a Caminhonete (...); Que segundo informações, ele andava com uma HILUX preta (...); Que tudo estava escrito Tabacaria, não existia uma divisão de endereço (...); Que tinham notas de 50, 100 reais (...)”.

A testemunha Investigador de Polícia LEONARDO FONSECA RECH, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...)
Que para o juiz deferir um mandado de busca e apreensão, é enviado um relatório investigativo; Que esse relatório foi verificado que se tratava de alguém com relevância no crime de tráfico de drogas (...); Que foi levantado que o Kelton era uma das pessoas preponderantes no tráfico de drogas naquela região; Que o Maxwell na verdade, dentro do nosso relatório, nós não tínhamos um levantamento sobre ele; Que durante o cumprimento da prisão, ele se encontrava na realidade no comércio que o Kelton possuía (...); Que o Maxwell se encontrava no local e tentou foragir então foi feita a prisão em flagrante dele, devido ao que foi encontrado lá dentro, drogas (...); Que no bolso do Maxwell tinha três mil e poucos reais; Que na casa do Kelton foi encontrado um grande valor também mais de trinta mil; Que na caminhonete também foi localizado dinheiro; Que tinha arma de fogo na casa do Kelton, um revólver Taurus calibre 32 (...); Que o Kelton disse que era da venda de um terreno (...); Que na quitinete que é vinculada a Tabacaria foram encontradas duas porções de maconha (...); Que todo o VTR e cabeamento de câmeras da Tabacaria eram direcionados para o quarto, então quando nossa equipe chegou no local ele tentou se evadir; Que foram encontrados cadernos com o Maxwell e na casa do Kelton, todos com conotações de tráfico de drogas (...); Que os dois possuíam mesmo anel, com o mesmo formato e mesmo elementos (...); Que o Vagner José estava no local também, dormindo junto com Maxwell, ele havia sido pego na rodoviário pelo Kelton e deixado na Tabacaria (...); Que eu realizei as investigações de abril em diante (...); Que nós trabalhamos com ilícitos de tráfico de entorpecentes (...); Que a fachada do imóvel é inteiriça; Quando você entra na Tabacaria, todo o cabeamento é direcionado para esse quarto (...); Que o endereço do quarto é o mesmo da Tabacaria, foi cumprido o mandado de busca no local (...); Que antes de adentrarmos o quarto, o Maxwell já estava pulando o muro (...); Que o Maxwell disse que não tinha vinculo nenhum com a Tabacaria, ele disse que o local era de uma mulher; Que o Maxwell estava acompanhando as imagens da Tabacaria, foi localizado com ele o valor de três mil e poucos reais; Que o tinha caderno de anotações no local (...); Que a caminhonete estava na residência do Kelton, na sua garagem; Que ele disse que tinha comprado e estaria pagando ainda a caminhonete (...)”.

Inicialmente, registro que os relatos dos policiais que participaram da prisão possuem validade e credibilidade, devendo as informações prestadas acerca da autoria do crime ser consideradas para embasar a condenação, quando em consonância com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos a infirmar a sua veracidade, caso dos autos.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"[...]Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgRg no HC 675.003/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

E ainda, o Enunciado Orientativo 08 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A testemunha GABRIELA ALVES DE SOUZA, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...)
Que eu conheço o Kelton de quando eu falei com ele sobre a Tabacaria só; Que não tivemos contato, mais nada; Que eu falei com ele em dezembro, após o meu aniversário; Que a minha sogra falou com ele, que ele disse que a Tabacaria estava fechada (...); Que eu tinha um dinheiro do acerto (...); Que disse que ele estava vendendo as coisas, sofá, freezer (...); Que eu liguei para ele, marcamos depois do meu aniversário para eu ia olhar (...); Que eu fui lá, falei com ele; Que eu comprei por R$ 7.000,00 sofá, tamborzinho, freezer; Que eu colei umas luzes para chamar atenção (...); Que eu loquei a tabacaria com o dono, o proprietário; Que o Kelton me passou o contato do Fabio, que é o dono de lá (...); Que o sofá, freezer, eu comprei com o Kelton (...); Que a tabacaria passou a funcionar em janeiro, que eu fiz o contrato com o Fabio (...); Que eu pagava R$ 500,00 todo dia 10 (...); Que eu fechei a Tabacaria porque meu filho ficou doente (...); Que eu fechei a Tabacaria depois que teve a invasão lá, porque estouraram a porta (...); Que eu tinha voltado de viagem, eu tinha limpado a Tabacaria na segunda feita, na terça o meu bebê ficou doente (...); Que eu não consegui ir lá e me ligaram para eu ir lá, porque a polícia tinha invadido (...);
Que meu nome estava sujo, então eu pedi para ele continuar usando o nome dele
(...); Que eu nunca vi movimentação de droga no local; Que todo mundo do bairro queria que abrisse de novo a tabacaria (...); Que eu nunca ouvi rumores que o Kelton fosse perigoso (...); Que eu conheci o Maxwell de ir lá na Tabacaria, ele não tem nenhum vínculo com a Tabacaria (...); Que tem a Tabacaria e um portãozinho do lado (...); Que o VTR ficava em cima do freezer e eu viajei para o Rio de Janeiro com meu filho, então eu conversei com o Maxwell para ele ficar com o VTR para cuidar, por causa das coisas que tinha lá dentro (...); Que não tinha movimentação estranha na casa do Maxwell (...); Que o dono do prédio chama Fabio, é o mesmo proprietário dessa quitinete (...); Que eu fiz um contrato com o Fabio em Janeiro, até 2023 (...); Que o Kelton não ia na Tabacaria depois que eu comecei lá (...); Que o Maxwell foi umas três vezes lá comprar refrigerante (...);
Que eu deixei o monitoramento na casa dele porque ele morava do lado
(...); Que eu não fazia o uso de maconha (...); Que eu não sei no que o Maxwell trabalhava (...); Que eu ia para a Tabacaria umas 6h da tarde (...); Que eu pagava R$ 500,00, algum parente dele ia lá buscar de moto, eu pagava em dinheiro e por pix (...); Que eu acho que o Kelton era açougueiro (...); Que eu não deixei nenhum celular lá (...)”.(Negritou-se)

A testemunha FÁBIO JUNIOR SOUZA, proprietário dos imóveis em questão, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que o meu imóvel fica na Avenida Primavera, nº 20 (...); Que eu tive um inquilino chamado Kelton, ele era da Tabacaria; Que lá foi passado para outra pessoa, de nome Gabriela; Que o Kelton deixou de locar o imóvel no mês onze, no final de mês de novembro dele disse que não queria mais (...); Que no mês de dezembro ficou fechado, nós fomos comunicados que no mês de dezembro seria passado para outra pessoa; Que eu tive lá no começo do ano, onde eu e a Gabriela combinamos dela fazer o contrato; Que ela começou no começo do ano, foi em janeiro; Que fizemos o contrato para vencer todo dia 10, ela pagava R$ 500,00 (quinhentos reais) (...); Que depois da ocorrência ela não tocou mais nada (...); Que o Maxwell é meu inquilino, na lateral do salão existe um corredor, duas peças e um banheiro, onde ele alugava (...); Que era uma casa de esquina, onde repartimos em três espaços; Que o Maxwell residia lá há quase um ano (...); Que o acesso dos dois é pela frente, mas não tem conexão de porta (...); Que é um imóvel somente, que da 10x25 (...); Que conseguimos repartir em três imóveis, a residência de esquina onde era a Tabacaria, na lateral é um corredor com duas peças e um banheiro nos fundos (...); Que o Kelton ficou tocando essa Tabacaria uns cinco ou seis meses (...); Que eu não tenho informações sobre com o que o Kelton trabalhava (...); Que o Maxwell é mais antigo lá (...); Que o Maxwell tocou um espetinho uns dois meses lá no lugar (...); Que eu já ouvi essa fala dele de que ia ver o dinheiro com a mãe, para pagar o aluguel quando atrasava (...); Que eu não tinha conhecimento de que o Maxwell fosse usuário (...); Que quem recebia o aluguel era eu ou meu sobrinho (...)”.

A testemunha PABLO MORAES DONDA, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu conheço o Kelton a pouco tempo, só fiz a tratativa dele de um terreno; Que eu conheço ele através do Adilson, que é corretor de imóveis (...); Que eu trabalho junto com o Adilson, eu faço alguns serviços, que ele me disse que tinha esse terreno para comprar; Que eu fui lá no açougue e conhecei o Kelton e esse terreno ficava lá perto; Que eu vi o terreno e gostei e fiz a tratativa do terreno (...); Que o Kelton trabalhava no açougue (...); Que o terreno ficou em torno de R$ 80.000,00; Que ele disse que o terreno tinha um problema judicial, mas ele disse que resolveria rápido; Que eu pagaria 40 mil para ele e depois pagaria o restante; Que fizemos um contrato de compra e venda, em dinheiro; Que eu paguei uma parcela de 40 mil para ele e fiquei de pagar o restante quando terminasse a tratativa do terreno (...); Que eu passei o valor no dia 16 de maio, eu entreguei para o Adilson dar para ele; Que fizemos o contrato certinho (...); Que eu sou estudante, mas eu faço alguns serviços de banco e cartório, eu ganho R$ 2.000,00 (...); Que eu vendi uma motinha que eu tinha, pedi uma ajuda para o meu pai; Que meu nome estava sujo, por isso paguei em dinheiro, para o banco não pegar o dinheiro (...); Que a moto estava no nome da minha esposa, eu vendi a moto por 20 mil por ai e meu pai deu um restante (...); Que eu preciso construir porque eu sou casado (...); Que eu só tenho o contrato de compra e venda, porque o imóvel estava com ação judicial (...)”.

Em sede policial o recorrente KELTON FERNANDO, devidamente assistido por advogado no ato, disse: (Id.153636290)

“(...)Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, VENDER/EXPOR A VENDA PRODUTO EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, neste ato se fazendo acompanhar por ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR, OAB MT nº 13695/O, às perguntas da autoridade policial RESPONDEU: QUE o interrogado está ciente de seus direitos constitucionais; QUE está acompanhado por seu advogado; QUE sua família está ciente de sua prisão; QUE nesta data estava em casa quando foi abordado pelos policiais civis para cumprimento de mandado de busca e apreensão; QUE durante a busca em sua residência foi encontrado um revólver calibre 32 de sua propriedade, sem registro; QUE interrogado afirma que adquiriu essa arma há 04 (quatro) anos atrás e guardava em sua residência; QUE o revolver estava guardado em cima do guarda roupa; QUE foi encontrado aproximadamente R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) em espécie guardado em dois compartimentos; QUE esse dinheiro é de origem de uma venda de um terreno feita há 20 (vinte) dias atrás; QUE o interrogado tem contrato de compra e venda do referido terreno; QUE o interrogado não é usuário de droga e nem comercializa entorpecentes; QUE o interrogado era proprietário da CJ Tabacaria e passou o ponto há 05 (cinco) meses para a pessoa de GABRIELE e MATHEUS; QUE após a venda o interrogado não frequenta mais a tabacaria; QUE não conhece as pessoas de MAXWELL e VAGNER que foram conduzidos junto com o interrogado;
QUE o interrogado é proprietário da HILUX cor preta;
QUE o interrogado afirma que na data de ontem 08/06/22 não recebeu nenhuma ligação de VAGNER e nem foi buscá-lo na rodoviária; QUE o interrogado nega ter apelido de KF; QUE na época que era dono da tabacaria afirma que tinha 03 câmeras, sendo 1 externa e 2 dentro da loja e que o monitor ficava dentro da tabacaria, em cima do freezer; QUE sobre os 2 cadernos apreendidos afirma ser anotações de controle de quando era promoter de show; QUE perguntado se o advogado tem alguma informação a acrescentar, respondeu que não; Nada mais disse.” (Negritou-se)

O acusado KELTON FERNANDO DOS SANTOS SILVA, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que no dia 08 eu estava deitado na minha casa; Que era umas 5h da manhã e eu assustei com o barulho; Que quando eu fui ver a polícia já estava dentro de casa; Que falaram que estava com a busca e apreensão para minha casa e me pediram para acompanhar; Que em cima do guarda roupa da minha casa ele achou dez mil reais em dinheiro e a arma de fogo e me algemou; Que dentro do guarda roupa ele achou vinte e sete mil reais dentro da gaveta; Que ele queria saber da droga, eu disse que não tinha; Que ele achou um caderno meu de eventos; Que eu sou responsável por organizar os eventos (...); Que ele entrou dentro do quarto da minha filha e abriu uma sapateira, tinha um rack e tinha um sacolão lá dentro doutora e produto de limpeza; Que era um sacolão só (...); Que eu desbloqueei o celular e eles não acharam nada (...); Que eu disse que a caminhonete não era minha; Que eu disse que era de um amigo meu (...);
Que a caminhonete era emprestada para levar umas coisas do salão da minha esposa (...); Que eu fiquei enrolando para devolver o carro
(...); Que a polícia me levou para a Tabacaria (...); Que o policial disse que tinha alguém em cima do telhado correndo (...); Que o policial pegou o Maxwell e entrou com ele algemado (...); Que até o momento que o menino correu, ele não sabia que o VTR estava lá (...); Que eles estouraram a porta (...); Que eu não conhecia nenhum dos dois; Que se eu não me engano eu já vi o Maxwell onde eu trabalho, mas de rua eu nunca vi (...); Que eu não conheço o Vagner, eu não busquei ele na Rodoviária (...); Que meu apelido é ‘Pacu’ (...); Que eu já fui pego pela viatura várias vezes por causa de outro Kelton do bairro (...); Que o KF é por causa do Keferson, não sou eu (...); Que provavelmente foi esse Keferson que correu (...); Que eu entro no meu serviço as 6h da manhã, eu sou desossador (...); Que eu ia para o trabalho de bicicleta e voltava de bicicleta; Que eu peguei essa caminhonete dia 25 de maio, para levar os móveis da minha esposa que ela estava abrindo um salão (...);
Que a caminhonete não é minha
(...); Que a arma de fogo era minha, eu comprei em 2017 (...); Que eu nunca coloquei munição nela, nunca atirei nela (...); Que eu vendi o terreno dia 16 de maio (...); Que eu vendi o terreno por oitenta mil e ele me deu quarenta mil antecipado; Que eu usei ele para fazer a maca e a penteadeira (...);
Que eu deixei esse dinheiro em casa porque eu não tenho conta
(...); Que no começo de agosto eu abri a Tabacaria (...); Que eu negociei com o senhor Fabio, através do Vagner que tem um salão lá na frente (...); Que ela me pediu para usar a fachada da Tabacaria até ela regularizar (...); Que eu não cancelei o CNPJ porque minha prima usa a maquininha da Tabacaria (...);
Que eu fiquei com a caminhonete em no máximo 15 dias
(...); Que a capa dos cadernos eram verdes e outro com desenho (...); Que as anotações dos meus cadernos eram sobre minha atividade de Promoter (...); Que eu não pertenço a organização criminosa (...); Que eu disse na delegacia que a caminhonete não era minha (...); Quem ficava mais na Tabacaria era o meu sobrinho, eu olhava pelas câmeras (...)”. (Negritou-se)

O acusado MAXWELL DOS SANTOS SILVA, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que eu sou usuário de maconha (...); Que eu estava em casa dormindo no momento em que a polícia entrou na Tabacaria; Que eu e o Keferson corremos; Que esse KF é o Keferson, ele morava no meu bairro mesmo; Que ele chegou com o Vagner do dia anterior (...); Que nós ficamos conversamos e compramos uma cerveja, então ele e o Vagner dormiram lá em casa (...); Que eu assustei com o Keferson correndo e eu corri junto, nisso eu machuquei a minha perna (...); Que eu conheci o Vagner das redes sociais, ele chegou lá com o Keferson (...); Que ele ia fazer o documento no outro dia para começar a trabalhar (...); Que o Keferson correu porque viu a polícia na câmera (...); Que eu não tenho conhecimento de que na Tabacaria era ponto de venda de drogas; Que eu fui preso com 50 gramas que era para o meu uso próprio; Que o dinheiro era do meu trabalho, eu ajudava no Cupim Bar e o restante era dinheiro que eu tinha emprestado para o Keferson (...); Que o Keferson é agiota (...); Que eu não conheço o Kelton, nunca vi (...); Que tinha caderno de anotação na minha casa (...), eu não vendia drogas (...); Que tinha o meu e-mail anotado (...); Que eu ia passar o dinheiro para o Keferson (...); Que quem levou o Vagner lá em casa foi o Keferson em um Onix (...); Que eu não tenho nada para falar das anotações não (...); Que eu não tinha ligação com o Comando Vermelho (...); Que o KF do caderno é o Keferson (...); Que em relação as anotações do caderno eu me reservo no direito de permanecer em silencio (...); Que a Gabriela ia viajar e ela me perguntou se eu podia deixar o VTR na minha residência porque o bairro era perigoso, só para eu olhar na câmera para ela (...)”.

Com relação ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie encontrados com o recorrente Kelton, alude a defesa que seria dinheiro oriundo da venda de um terreno a testemunha acima referenciada (Pablo Moraes), contudo, constato que o documento acostado nos autos no ID.

89267444, trata-se de
promessa de compra e venda
, que não foi registrado e não consta qualquer firma reconhecida ou autenticação que o valide, o que, salvo melhor juízo, produz efeitos entre as partes, condição inapta a comprovar juridicamente sob o prisma penal que foi celebrado antes da investigação ou que é preexistente à data da prisão do apelante. Ademais verifica-se que a versão de que o mesmo tenha comprado o terreno de Kelton, que sabia estar em litígio, porque este sequer detinha a propriedade registrada em Cartório, assim, sob qualquer ótica não há plausibilidade no argumento do recorrente.

A respeito da necessidade de registro, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]1. É incontroverso, e consonante com o apurado pela Corte local, que: a) desde a inicial da ação de cobrança, a autora alertou ao juízo que a empresa requerida não possuía bem registrado em seu nome, requerendo, liminarmente, antecipação dos efeitos da tutela para desconstituir a personalidade jurídica da sociedade empresária demandada e bloquear o imóvel rural de propriedade do sócio; b) a petição inicial se fez acompanhar de declaração emitida por pessoa da região noticiando ter tomado conhecimento por meio de corretores de imóveis que o sócio tentava alienar a Fazenda arrematada; c) a autora ajuizou, em 13/07/2011, a ação de protesto contra alienação de bens, no bojo da qual foi reiterado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora; d) em vista do indeferimento, pelo Juízo de primeira instância, do pedido formulado na ação de protesto, houve interposição de agravo de instrumento, tendo sido acolhido o pedido, em 30/08/2011, determinando a averbação no registro do imóvel; e)
o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra e Outras Avenças de bem de valor vultoso não foi lavrado por escritura pública, e não consta qualquer reconhecimento de firma ou autenticação, no aludido instrumento, que comprove que ele foi celebrado antes da citação ou que é preexistente à data da citação da empresa requerida na ação de cobrança
.”

(REsp n. 1.763.376/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 16/11/2020.)

Ademais, não evidencio dos autos lastro de comprovação do valor recebido, extrato, comprovante de depósito ou saque, ou qualquer outro documento. E tal ausência é passiva de questionamento, pois ressoa duvidoso o pagamento de um valor tão expressivo sem comprovação.

Com relação ao argumento jurídico de que o primeiro recorrente Kelton não seria mais o dono da tabacaria, pois, a teria repassada para a pessoa de Gabriela, existe uma contradição.

A defesa, apresenta um contrato em nome de Gabriela, contudo, a mesma diz que continuava se utilizando do nome do apelante porque esta: “
respondia a um protesto por causa de uma conta de luz
”(Sic.).

Ora, é certo que no processo penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, conforme disciplina o art. 156 do CPP e, no caso vertente, a Defesa não se incumbiu de trazer aos autos nem mesmo uma única prova que desse respaldo à alegação do apelante nesse sentido.

Com relação ao segundo recorrente MAXWELL, após sua tentativa de fuga, foi encontrado consigo maconha, apetrechos típicos da traficância, bem como a quantia de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais), dois rolos de papel filme, vários celulares e um caderno contendo anotações referentes ao comércio de entorpecentes, conforme relatado pelo auto de apreensão. E, conforme o relato feito pelos investigadores que participaram da investigação, Maxwell morava no mesmo terreno do imóvel em que estava instalada a tabacaria.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do recorrente, o restante do conjunto probatório lhe é francamente desfavorável, não se olvidando de que ele foi detido em flagrante delito pelos policiais responsáveis pela investigação.

No mais, o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso, a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Dessa forma, o réu não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da “venda”, sendo suficiente a conduta típica de “trazer consigo” ou “guardar” o entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino próprio o uso do agente.

Consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha, decidiu o Eg. TJMT:

“[...]Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória,
máxime
quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRÂNCIA DELITIVA. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO IDÔNEO. AUTORIA DELINEADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECUO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO
ART. 33
CP. ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALTERAÇÃO PARA REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA, PEDIDO PREJUDICADO. Trata-se de perpetração de crime de caráter permanente. Tráfico de drogas, cuja consumação se estende no tempo, possibilitando a invasão do local no qual tais objetos se encontrem, sem ordem judicial e independente do horário. As garantias constitucionais previstas nos incisos XI e LXI
do art. 5º
de nossa Carta Magna, bem como as regras infraconstitucionais que as disciplinam, não são absolutas, conforme se extrai
de seus próprios textos, pois excepcionam a situação
de
flagrante delito. Comprovadas a autoria e a materialidade
do crime
de
tráfico, ante a prova produzida sob o contraditório judicial e o idôneo depoimento dos policiais, é
de ser mantida a condenação. A palavra dos policiais, séria, coerente e concludente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo
de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu. É válido o laudo pericial toxicológico definitivo assinado eletronicamente pela perita oficial encarregada. Considerando favoráveis as circunstâncias judiciais, a primariedade e bons antecedentes
do réu, não se podendo inferir, pelo contexto dos autos, que ele se dedicava a atividades criminosas, tampouco que integrasse alguma organização criminosa, faz jus ao benefício previsto no §4º
do
art. 33
da
Lei nº 11.343/06
.”
(TJMG; APCR 1328958-98.2017.8.13.0024; Belo Horizonte; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 28/05/2020; DJEMG 01/06/2020)

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos, resta impossível a absolvição. 2. Recurso improvido, à unanimidade
.” (TJPA; ACr 0008399-95.2016.8.14.0097; Ac. 216827; Benevides; Terceira Turma de Direito Penal; Rel. Des. Raimundo Holanda Reis; DJPA 15/01/2021; Pág. 492)

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado. [...]”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Desta forma, tem-se que as provas contidas nos autos são suficientes para justificar o decreto condenatório, não havendo como se reconhecer o pleito de absolvição dos recorrentes.

3.DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRIMEIRO APELANTE KELSON FERNANDO DOS SANTOS SILVA.

A defesa pede a absolvição do primeiro recorrente por atipicidade da conduta em relação ao delito previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03.

Pois bem. A alegação de atipicidade da conduta não merece prosperar. Consoante é cediço, que o tipo do artigo 12, da Lei n. 10.826/03 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado (segurança pública e a paz social).

Na espécie, a arma de fogo da marca Taurus, calibre .32, é eficiente para a execução de disparos de projéteis, segundo laudo pericial confeccionado e foi apreendida no interior da residência do acusado, sendo o que basta para a configuração do delito.

Não é outra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é firme no sentido de que a: "
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado
" (AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 10/6/2021).

No mesmo sentido, é o entendimento do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – TIPO MISTO ALTERNATIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS – NÃO ACOLHIMENTO – OBSERVADA A LEGISLAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo prescindível que a arma de fogo esteja municiada. Por ser crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado. O artigo 44, § 2º, do Código Penal prevê expressamente que em se tratando de condenação superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, de modo que o magistrado observou a legislação e aplicou as penas restritivas de direito de acordo com sua discricionariedade. Eventual impossibilidade de cumprimento das penas impostas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais. (N.U 1000345-63.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

Desse modo, não há que se falar em atipicidade, devendo ser mantida a condenação, eis que a lesividade jurídica está presente posse irregular de arma de fogo, mesmo que desmuniciada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com a conduta do apelante.

4.DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE – VEICULO TOYOTA, MODELO HYLUX, DE COR PRETA, PLACA- NPH9C05.

Pede que seja determinada a imediata restituição de todos os bens e valores apreendidos na residência do denunciado ao seu legal proprietário, principalmente do veículo apreendido em sua propriedade, porquanto, sustenta trata-se de bem de proprietário de terceiro de boa fé.

Assim, transcrevo
em síntese
, o dispositivo da sentença, que decretou o perdimento dos bens:

“(...)Por outro lado, a fim de comprovar as autorias delitivas, têm-se os depoimentos dos policiais em juízo, os quais relataram que as investigações começaram através de uma denúncia anônima recebida no telefone da base da DRE, a qual informava a respeito do envolvimento do acusado Kelton, dono da Tabacaria, com a prática de tráfico de drogas e estelionato (golpes da OLX). Ainda, a denúncia relatava que o réu era muito temido no bairro, que ele era membro do “Comando Vermelho” e que pagava a mensalidade “camisa” de R$ 100,00 para a facção.

Assim, relataram que após o recebimento da denúncia começaram a fazer vigilância na Tabacaria e constataram o movimento intenso de pessoas, inclusive com tornozeleiras eletrônicas, razão pela qual solicitaram a autoridade policial que representasse pelo mandado de busca e apreensão. Com efeito, após ter sido deferido os mandados de busca e apreensão, em cumprimento na residência do réu Kelton, localizaram uma grande quantidade de dinheiro (R$ 37.615,00), cadernos com anotações de tráfico de drogas e revólver.

Além disso, o policial Jefferson especificou que na residência do réu Kelton também localizaram sacolões de compras, as quais são frequentemente dados pela facção criminosa, como forma de agrado. Em continuação, os policiais relataram que foram até a Tabacaria, a qual também era alvo do mandado de busca, onde localizaram dentro de um quartinho, as porções de “maconha” e cadernos de anotações de tráfico de drogas.

Nesse sentido, os policiais relataram que ao entrarem na Tabacaria, observaram que o sistema de câmeras ia em direção a um quarto, oportunidade em que saíram do local para tentarem entender para onde iria a fiação, momento em que avistaram o réu Maxwell correndo em cima do muro. Assim, relataram que após conseguirem realizar a abordagem e busca pessoal no mesmo, localizaram com ele os valores de R$ 3.500,00.

Ainda, relataram que do quarto do réu Maxwell era possível ver todas as câmeras da Tabacaria. No que tange a caminhonete do réu Kelton, verifica-se que os policiais confirmaram que mesma era do acusado e que ele foi visto em outros momentos com ela e que as informações davam conta de que ele utilizava a Hilux preta para se movimentar.
Nessa esfera, o policial Leonardo relatou que o réu Kelton confirmou a propriedade da caminhonete no momento da abordagem, tendo afirmado inclusive que ainda estaria pagando o veículo.

Nesse mesmo sentido, foi o interrogatório extrajudicial do réu, o qual estava acompanhado de advogado e confirmou a propriedade da caminhonete apreendida
.

Além disso, os policiais informaram que a pessoa de Vagner estava no local, oportunidade em que mesmo confirmou que o réu Kelton iria lhe arrumar trabalho e que o mesmo teria lhe buscado na rodoviária com a HILUX preta, um dia antes dos fatos. Nesse sentido, cito o depoimento da pessoa de Vagner José da Cruz na delegacia (fl. 1 – ID 89372459). Vejamos:

“QUE o declarante reside em Barra do Bugres/MT; QUE chegou em Cuiabá ontem 07/06/2022 por volta das 13h, vindo pela empresa de onibus; QUE informaram para o declarante que a pessoa de KF iria ajudá-lo a arrumar um emprego em Cuiabá; QUE chegou em Cuiabá com um número de celular anotado num papel, para ligar para KF quando chegasse na rodoviária; QUE uns 10 dias atrás estava numa casa junto com vulgo "GORDINHO"; QUE a casa é localizada no bairro atrás do cemitério novo em Barra do Bugres; QUE na ocasião teve uma operação da polícia militar (força tática) com a polícia civil, sendo localizado drogas nessa casa; QUE foi apreendido 100g de maconha; QUE ninguém foi conduzido para a delegacia e com medo de represália e por suposta ameaça sofrida, veio para Cuiabá; QUE "uns meninos" passaram o contato de KF; QUE KF iria dar um apoio em Cuiabá;
QUE KF buscou o declarante na rodoviária com uma caminhonete HILUX cor preta; QUE foi para uma casa de KF que é integrada a uma tabacaria
; QUE ficou num quarto e viu que nesse quarto havia um monitor tampado; QUE hoje 08/06/2022, houve uma operação da polícia civil na casa em que estava dormindo e nesse momento ficou sabendo que havia um monitor onde registrava as imagens da parte interna da tabacaria; QUE não sabe informar quem dorme nesse quarto; QUE durante a operação policial tomou conhecimento que KF é KELTON FERNANDO; QUE KF estava na tabacaria no momento da operação; QUE na mesma casa, estava MAXUEL; QUE conheceu MAXUEL ontem nessa casa; QUE o declarante e MAXUEL estavam no mesmo quarto no momento da operação”.

Confirmando as declarações dos policiais em sede judicial, têm-se os autos de apreensão de fl. 3 e 15 – ID 89372450, que confirmam a localização de:

[...]

R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais) - R$ 3550,00 EM ESPÉCIE.

R$ 37.715,00 (trinta e sete mil e setecentos e quinze reais)

01(um) unidade(s) Cópia do Crlv de 2020 da Toyota Hilux Nph-9c05 de Cor Preta.

[...]

Além disso, verifica-se que os policiais realizaram um relatório no qual analisaram os cadernos apreendidos (ID 89372455), nos quais constam: nomes e valores a receber, anotados os que já foram pagos; citação de 5k de “feijão”, que é o termo utilizado para se referir a “maconha”; citação da “camisa”, que é o termo utilizado para a mensalidade que os membros do “Comando Vermelho” pagam para vender entorpecentes na localidade; citação do termo “óleo” que utilizado para se referir a pasta base de “cocaína”; A citação da sigla “KF” (Kelton Fernando), para afirmar que já foi pago determinados valores a ele;

“(...)

3. PROCEDA-SE a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e destruição dos itens 3, 7, 9, 10, 11, 12 e 13, do Termo de Exibição e Apreensão de ID 89372453, devendo a autoridade policial trazer ao processo respectivos autos.

4. Com fundamento no disposto pelo artigo 243, parágrafo único, da CF, e art. 63, da Lei de Tóxico, como efeito da condenação, quanto aos valores apreendidos (R$ 41.265,00) decreto perdimento dos mesmos em favor do
Projeto do Posto Avançado de Atendimento ao Migrante e ao combate ao Tráfico de Drogas da PRF (CNPJ Nº 33.738.743/0001-12)
, consoante documentos anexos a presente sentença.

5.
Quanto ao veículo Toyota Hilux, placa NPH-9C05, de cor preta, entendo que restou sobejamente comprovado que era utilizado para a prática de ilícitos e também,
não houve comprovação de sua origem lícita,
de modo que consoante os termos dos arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor do FUNESD/MT.

6. ENCAMINHE-SE a arma de fogo ao Comando do Exército, conforme determina o art. 25, da Lei n° 10.826/2003.

7. Determino a vinculação dos objetos elencados no item 3 (ID 89372453), nos autos que foram desmembrados, uma vez que os mesmos deverão ser analisados no feito em relação a Gabriela Alves de Souza.

8. DECRETO o perdimento de todos os celulares e som automotivo, em favor do FUNESD/MT, visto que não há comprovação das origens licitas, devendo ser entregues ao CONEN/SENAD que, a seu critério, se for de valor insignificante, procederá sua destruição.(...)” (Negritou-se)

Consta da sentença, que há indícios veementes da proveniência ilícita dos bens apreendidos que, sem comprovação do lastro, foram adquiridos como proveitos dos crimes de tráfico de drogas.

Nos termos em que já declinado no teor deste voto, repisa-se, o policial civil que realizou a ocorrência disse que no momento da apreensão o recorrente se identificou como proprietário do veículo.

Ademais, o apelante Kelton
em sede policial
(devidamente acompanhado por advogado constituído para o ato) externou que seria o proprietário da caminhonete em questão, contudo,
em juízo
, mudou os fatos relatando que a caminhonete lhe foi emprestada por um amigo e que havia pego o veículo no mês de maio para fazer uma mudança para sua esposa, porém, disse que não fez a mudança, contudo, ficou “
empurrando com a barriga
”(
Sic.
) a devolução da caminhonete para o amigo, protelando-a, por algumas semanas, até que foi preso na propriedade da mesma.

Com efeito, infere-se do
relatório de mídia digital

(Id. 153636467) que o recorrente tampouco soube informar ao Juiz o nome desse tal amigo, de modo que a alegação não apresenta contornos de verossimilhança alguma, pois, presume-se como sendo o proprietário do veículo aquele que detinha a sua posse, por se trata de bem móvel, cuja translação de propriedade se dá com o ajuste de vontades e a simples tradição.

Assim, a situação é indicativa de que o recorrente era o proprietário do
veículo Toyota, modelo Hylux,
cuja tradição somente não se fez por vias legais, razão pela qual,
mantenho o perdimento nos termos em que decretados
.

Desse quadro fático, sem descurar dos fundamentos do apelo, permanece hígido e sem prova robusta em contrário, também, quanto aos valores em dinheiro apreendidos, porquanto provenientes de atos ilícitos e não possuem qualquer possibilidade de restituição conforme já abordado em tópico oportuno deste voto.

5. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO [ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06] DO SEGUNDO APELANTE MAXWELL DOS SANTOS SILVA.

A defesa requer pelo reconhecimento da causa especial da minoração prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Ao que se extrai da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária afastou a aplicação da especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, visto que o condenado responde a outro processo criminal por tráfico de drogas e ainda, de acordo com os relatórios e depoimentos dos policiais, o réu se dedicava a atividades ilícitas
.

Compulsando os autos, tenho que razão não assiste a defesa.

Com relação ao segundo recorrente, após sua tentativa de fuga quando do cumprimento do mandado de busca efetivado, foi encontrado consigo porções de maconha, apetrechos típicos da traficância, bem como a quantia de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais) em seus bolsos, dois rolos de papel filme, vários celulares e um caderno contendo anotações referentes ao comércio de entorpecentes, conforme relatado pelo auto de apreensão e pelos policiais que procederam a ocorrência.

Assim, considero que o recorrente, de fato, encontra-se inserido no mundo do crime dedicando-se a atividades criminosas, não faz jus ao reconhecimento da minorante, benesse destinada apenas ao criminoso eventual.

Assim, o pedido não comporta provimento.

6.DA ISENÇÃO DE CUSTAS – SEGUNDO APELANTE MAXWELL DOS SANTOS SILVA.

No que tange ao pagamento das custas processuais, importa consignar que a beneficiária da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigada do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira da apenada no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (código de processo civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do recorrente deverá ser realizada na fase da execução penal, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos interpostos por KELTON FERNANDO DOS SANTOS e MAXWELL DOS SANTOS SILVA, bem como, mantenho o perdimento dos bens apreendidos na integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023